Tribunal: TJMT
Processo: 0004474-46.2019.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004474-46.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 078.132.911-66 (APELANTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 044.378.381-06 (APELANTE), MICHELINE VIEIRA DA SILVA - CPF: 085.755.111-65 (APELANTE), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), KAMILA TAYANE PADILHA - CPF: 060.542.561-22 (ADVOGADO), THALIA SILVEIRA FAUSTINO - CPF: 060.700.521-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MAURO SERVULO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 065.459.911-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004474-46.2019.8.11.0008

APELANTE: CLAUDIO DA SILVA CAMPOS, SEBASTIAO DA SILVA DE OLIVEIRA, MICHELINE VIEIRA DA SILVA, THALIA SILVEIRA FAUSTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2206 E ART. 244-B DO ECA – PRELIMINARES APRESENTADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS – TESES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO QUE GERA NULIDADE ABSOLUTA – RECURSOS PREJUDICADOS –
SENTENÇA ANULADA
.

É nula a sentença que deixa de analisar teses arguidas em sede de alegações finais, quando elas, tecnicamente, tiverem aptidão para influenciar a decisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004474-46.2019.8.11.0008

APELANTE: CLAUDIO DA SILVA CAMPOS, SEBASTIAO DA SILVA DE OLIVEIRA, MICHELINE VIEIRA DA SILVA, THALIA SILVEIRA FAUSTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Claudio da Silva Campos, Sebastião da Silva de Oliveira, Micheline Vieira da Silva e Thalia Silveira Faustino, contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na denúncia e os condenou como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 244-B do ECA (tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor), impondo a todos eles a pena definitiva de “
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.010 (mil e dez) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade
” (sic), a ser cumprida no regime semiaberto (Id.
123062999 - pág. 359-362).

Em suas razões, Thalia Silveira Faustino assevera que: 1) é caso de “
desclassificação do artigo ora tipificado na sentença de 1º grau para que seja reformada [...], com a devida aplicação para o art. 28 Lei de tóxicos
” (sic); 2) “
a autoria [...] foi totalmente negada, relatando que não praticou o crime mencionado na denuncia
” (sic); 3) “
não deve ser condenado, pois há dúvidas sobre sua autoria no fato diante das provas apresentadas, sendo assim, aplicado o principio do “in dúbio pro reo” para a sua absolvição
” (sic); 4) deve ser “
concedida a isenção do pagamento dias multas
”, pois está “
desempregada
” (sic); 5) “
o decreto condenatório ora combatido queda-se desproporcional e desarrazoado no que tange à exasperação da pena-base
” (sic); 5) a “
natureza e expressiva quantidade de droga, foi flagrantemente valorada em mais de uma momento, ou seja, foi sopesada na 1ª fase para fixação da pena-base e foi, de igual modo, valorada na 3ª fase como fator obstativo da diminuição merecida e prevista no parágrafo 4º do art.33, da Lei 11.343/06
” (sic); 6) tem direito ao tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços) e a substituição da pena por restritiva de direitos; 6) também deve ser absolvida do delito de associação para o tráfico, por falta de provas;
(Id.
123070493 - pág. 1-29).

Micheline Vieira da Silva sustenta que: 1) a “
materialidade delitiva e a prisão em flagrante da apelante não tem apoio probatório algum, pois os policiais se apoiam em elementos apreendidos em posse de Sebastião, e na delação do menor Mauro, culminando na diligência de busca e apreensão domiciliar ilícita, haja vista que despida de determinação judicial e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito (art. 5º, caput e inciso XI, CF), mas sim em meras denúncias anônimas não comprovadas nos autos”
(sic); 2) “
da simples leitura da denúncia oferecida, verifica-se que foi imputado à cidadã ora acusada, os crimes mencionados alhures onde constata-se que a denúncia não cumpriu os requisitos do artigo 41, do CPP, além de ser arbitrária e contraditória”. “Diante do que foi mencionado na preliminar anterior é inequívoco que não há indícios suficientes de autoria do delito em relação à acusada, uma vez que toda substância entorpecente foi encontrada na pose de terceiros, nada foi encontrado com ela
” (sic); 3) houve cerceamento do direito de defesa, pois, “
em manifesta quebra ao direito constitucional, este patrono não foi citado para participar da audiência de instrução, após a realização da mesma, ciente do ocorrido, este patrono ao entrar em contato por petição, o magistrado de piso abriu espaço em uma data próxima para as oitivas somente da acusada Micheline, validando mesmo assim os demais atos praticados em audiência de instrução anteriormente feita sem a presença deste patrono
” (sic); 4) não há provas para condená-la pelo crime de tráfico ou de associação para o tráfico 5) “
se Mauro foi corrompido, foi por Claudio e Sebastião, não por Micheline
” (sic); 6) “
incidiu a causa de aumento de pena disposta no art. 40, VI, da Lei de Drogas, não a figura prevista no art. 244-B do ECA; [a] causa especial de aumento de pena afasta a configuração do crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente
” (sic); 7) por falta de condições financeira deve ser isenta do pagamento da pena de multa; 8) “
a natureza e expressiva quantidade de droga foi flagrantemente valorada em mais de um momento, ou seja, foi sopesada na 1ª fase para fixação da pena-base e foi, de igual modo, valorada na 3ª fase como fator obstativo da diminuição merecida e prevista no parágrafo 4º do art.33, da Lei 11.343/06
” (sic).

Também prequestiona a matéria visando interposição de recurso nos tribunais superiores (Id. 123070497 - Pág. 1-30).

Em idênticas razões, Sebastião e Claudio argumentam que: 1) é caso de “
desclassificação do artigo ora tipificado na sentença de 1º grau, para que seja reformada [...], com a devida aplicação para o art. 28 Lei de tóxicos
” (sic); 2) “
a autoria [...] foi totalmente negada, relatando que não praticou o crime mencionado na denuncia
” (sic); 3) “
não deve ser condenado pois há dúvidas sobre sua autoria no fato diante das provas apresentadas, sendo assim, aplicado o principio do “in dúbio pro reo” para a sua absolvição
” (sic); 4) deve ser “
concedida a isenção do pagamento dias multas
”, pois estão “
desempregados
” (sic); 5) “
o decreto condenatório ora combatido queda-se desproporcional e desarrazoado no que tange à exasperação da pena-base
” (sic); 5) a “
natureza e expressiva quantidade de droga, foi flagrantemente valorada em mais de uma momento, ou seja, foi sopesada na 1ª fase para fixação da pena-base e foi, de igual modo, valorada na 3ª fase como fator obstativo da diminuição merecida e prevista no parágrafo 4º do art.33, da Lei 11.343/06
” (sic); 6) têm direito ao tráfico privilegiado e a substituição da pena por restritiva de direitos
(Id.
123070501 - pág. 1-27 e 123070503 - pág. 1 a 123070505 - pág. 1).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta: 1) pelo não conhecimento do recurso de Claudio e Sebastião, “
ante a sua intempestividade
” (sic); 2) pelo parcial provimento do apelo “
interposto por Micheline Vieira da Silva
, de modo a inocentar a apelante do delito previsto no art. 244-B do ECA
” (sic); e 3) pelo desprovimento do recurso de Thalia Silveira Faustino
(Id.
123070528 - pág. 1-27)
.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
132083668 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004474-46.2019.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, e no art. 244-B do ECA, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

I -Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 03/07/2019, por volta das 18h00min, Sebastião de Oliveira
e Micheline Vieira da Silva, na rua Hitler Sansão, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres-MT, de maneira consciente e voluntária, guardou, substância entorpecente, consistente em 25 (vinte e cinco) porções de pasta base de cocaína, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II - Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias do fato I, Cláudio da Silva Campos e Thalia Silveira Faustino, em uma residência, no município de Barra do Bugres-MT, de maneira consciente e voluntária, guardou, substância entorpecente, consistente em 10 (dez) porções de pasta base de cocaína e 35 (trinta e cinco) porções de maconha, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

III – Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias do fato I, os denunciados associou-se ao adolescente, MAURO SÉRVOLO SILVA DE ALMEIDA, para o fim de praticaram, reiteradamente o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Conforme inquérito policial, a guarnição policial em patrulhamento visualizaram os acusados, Sebastião da Silva Oliveira e Micheline Vieira da Silva e o menor Mauro Sérvolo Silva de Almeida, momento em que o acusado Sebastião percebeu os policiais jogou algo no chão, os acusados já são conhecidos pela policia militar por pertencerem a organização criminosa “Comando Vermelho”, devido a isso, foi dado ordem de parada, ao observar o que foi jogado pelo acusado Sebastião, constatou-se que tratava-se de 25 (vinte e cinco) porções de pasta base de cocaína, Sebastião relatou que esta droga ele entregaria para alguém fazer o “corre” e na sua residência teria mais entorpecentes, juntamente com o acusado Cláudio.

Diante deste fato, a polícia militar fez diligência para esta residência, encontrando no interior dela, os acusados Cláudio da Silva Campos e Thalia Silveira Faustino; dentro de um buraco no colchão de um quarto foi encontrado, 10 (dez) porções de substância análoga a cocaína e 35 (trinta e cinco) porções de substância análoga a maconha, perguntando sobre a droga, Cláudio relatou que compra droga do Comando Vermelho para revender e que repassa o dinheiro para ANA MARIA DE SOUZA.

Foi encontrado com a acusada Thalia, uma carta assinada pela pessoa de ADRIANO MAZINI, pedindo para que levasse 100 (cem) gramas de maconha para o interior do presídio deste município, carta juntada na fl. 21 do IP.

O menor Mauro Sérvolo Silva de Almeida, confirma em seu Termo de Declarações de folha 22 do IP, que trabalha para o acusado Sebastião e Cláudio, fazendo “corre”, sendo esta função vender entorpecentes para usuários da Universidade do Estado de Mato Grosso.

A droga, portanto, apresentou resultado POSITIVO para Maconha e Cocaína, pesando no total 117,396g e 46,22g, respectivamente, conforme o Laudo de Constatação, como também o Laudo definitivo, em anexo.

Infere-se dos autos, que os denunciados associaram-se com o adolescente Mauro para a prática reiterada do tráfico de drogas, nesta cidade.
[...]
(Id.
123062998 - pág. 3-5).

Embora por fundamentos diversos daqueles tentados nos apelos, deve ser reconhecida a nulidade da sentença.

Em nosso sistema, padece de nulidade a sentença que deixa de analisar, ainda que de modo conciso, as teses da defesa ou da acusação que, tecnicamente, puder influir na decisão, levando à conclusão diversa (CPP, art. 315, § 2º, IV).

Em havendo alegação de fato ou tese relevante, com potencial argumentativo capaz de inspirar decisão que favoreça à parte que a alegue, é dever do juiz analisá-la, sob pena de viciar a que for proferida.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci doutrina:

Fundamentação:

é o cerne, a alma ou a parte essencial da sentença. Trata-se da motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. É preciso que constem os motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz), norteadores do dispositivo (conclusão). É a consagração, no processo penal, do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada. Como regra, o magistrado deve formar o seu convencimento por meio da livre interpretação da prova constante dos autos, aplicando seus conhecimentos jurídicos, a fim de extrair a justa solução para a questão.
E, para tanto, as teses expostas pelas partes merecem apreciação, com o afastamento daquelas que o julgador considere indevidas e o acolhimento de outras, que comunguem com seu entendimento
. Não é obrigado, entretanto, a analisar uma por uma das alegações formuladas pelas partes, rejeitando-as ou aceitando-as, individualmente. Por óbvio, o raciocínio adotado para condenar ou absolver o acusado pode trazer, implicitamente, a avaliação das teses das partes, sem que seja necessário conferir individualizada análise a cada uma delas. [...]
(Código de Processo Penal Comentado, 19ª edição, ed. Forense, pág. 1031-1032 – e-book) (sem destaque no original).

Renato Brasileiro de Lima esclarece:

A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade de adequada fundamentação. Sendo a sentença um ato decisório de fundamental importância no processo penal, porquanto haverá análise da pretensão punitiva do Estado para fins de absolver ou condenar o acusado, é evidente que a fundamentação não pode ser dispensada.
Incumbe ao juiz, nesse momento, enfrentar todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução do caso concreto, de modo a certificar a hipótese e incidência da norma e os efeitos dela resultantes, justificando, assim, a conclusão a que chegará no dispositivo.
(Código de Processo Penal Comentado, 5ª edição, Ed. JusPodivm, pág. 1083) (sem destaque no original).

Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto acrescentam:

Em consequência da necessidade de motivação da sentença, cumpre ao juiz, por igual a abordagem de todas as teses suscitadas pelas partes. De forma que, a chamada rejeição implícita de uma tese, tolerada por uma doutrina mais antiga, não mais é admitida. Assim, é tida por não fundamentada a decisão que, ao adotar determinado entendimento, considerasse implicitamente rejeitada um outro, em sentido diverso. Cabe ao magistrado, portanto, a apreciação de tudo quanto levado ao debate, salvo, é obvio, que se cuide de argumentação totalmente desprovida de sentido, que não guarde nenhuma relação com o objeto da lide
. (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados – artigo por artigo –, 5ª edição, Ed.
JusPodivm,
pág. 1142)

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A sentença que não enfrenta pedido de desclassificação formulado pela defesa, ofende a CF, art. 93, IX. É citra petita. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida em parte, para anular a sentença e o acórdão, determinando que outra sentença seja proferida com análise das teses em sua totalidade.
(STF, HC 77824, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 11/12/1998, DJ 27-04-2001 PP-00060 EMENT VOL-02028-04 PP-00799).

[...] Se questões relevantes, consistentes na possibilidade de diminuição no máximo pela tentativa e no afastamento dos maus antecedentes, suscitadas pela defesa nas razões do recurso, não foram apreciadas pelo e. Tribunal a quo, faz-se necessária a realização de novo julgamento para análise da matéria. (Precedentes do Pretório Excelso). Writ concedido
. (STJ, HC 65.155/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2006, DJ 12/02/2007, p. 288).

No caso
sub examine
, nas alegações finais, a defesa de Thalia (Id.
123062999 - pág. 278-300)
e a de Claudio (Id.
123062999 - pág. 304-320) sustentou a

ausência de materialidade
, por falta do laudo definitivo das drogas.

Além disso, invocaram a
nulidade
da busca domiciliar
que resultou na apreensão de grande parte do entorpecente, aduzindo que não havia fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência dos réus, sem mandado judicial.

Na sentença prolatada os argumentos
não
foram apreciados.

De fato, o magistrado sentenciante registrou que não havia “
nulidades a serem declaradas, tampouco preliminares para serem apreciadas
” (sic), e passou a analisar as provas produzidas, sendo que ao final concluiu pela procedência da acusação (Id. 123062999 - pág. 355).

As questões suscitadas – que são de suma importância e interferem diretamente no caso posto em julgamento – sequer foram mencionadas superficialmente na sentença.

Nesse contexto, não há dúvida de que a sentença mostra-se incompleta, razão pela qual se impõe a sua anulação e o retorno dos autos ao juízo para que outra seja prolatada.

Impende anotar que a apreciação das questões pelo Tribunal implicaria em indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CITRA PETITA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE.

A sentença deve expor os fundamentos de fato e de direito que a alicerçam, nos termos do disposto nos artigos 93, IX, da Constituição da República, de forma a possibilitar às partes a oportunidade de aferir sua correção. Considerando a necessidade de preservar a observância aos princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa, impõe-se o reconhecimento de nulidade absoluta da sentença em virtude da ausência de apreciação de tese arguida pela acusação.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0396.21.000464-6/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/05/2022, publicação da súmula em 18/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A UM DOS PEDIDOS – JULGAMENTO CITRA PETITA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

- A sentença que não esgota a prestação jurisdicional, deixando de apreciar todas as questões de fato e de direito formuladas pelas partes, é considerada citra petita, e deve ser declarada nula, para que outra seja proferida em primeira instância, com apreciação de toda a matéria controvertida nos autos, conforme determinação do artigo 93, IX da Constituição Federal
. (TJ/MT, N.U 0000961-33.2011.8.11.0111, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016)

Posto isto, de ofício,
declaro
a nulidade da sentença
encartada no Id.
123062999 - pág. 354-363
e determino a baixa dos autos à origem para que outra seja prolatada, ficando prejudicada a análise dos pedidos constantes nos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022